Tribunal: STF
Processo: Ext 804
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - ACUSAÇÃO POR SUPOSTA
PRÁTICA DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE DELITO
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - EXAME DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO
PENAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STF - RECEPÇÃO PELA VIGENTE
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EXISTÊNCIA, NO BRASIL, DE PROCEDIMENTO
PENAL INSTAURADO CONTRA O EXTRADITANDO - SITUAÇÃO QUE
IMPEDE A IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, EXCETO
SE EXERCIDA, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A PRERROGATIVA QUE
LHE CONFERE O ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO -
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
PROCESSO EXTRADICIONAL - EXAME DA PROVA
PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO ESTRANGEIRO - INADMISSIBILIDADE.
- O modelo extradicional vigente no Brasil - que consagra o
sistema de contenciosidade limitada, fundado em norma legal (Estatuto
do Estrangeiro, art. 85, § 1º) reputada compatível com o texto da
Constituição da República (RTJ 105/4-5 - RTJ 160/433-434 -
RTJ 161/409-411) - não autoriza que se renove, no âmbito da ação de
extradição passiva promovida perante o Supremo Tribunal Federal, o
litígio penal que lhe deu origem, nem que se efetive o reexame do
quadro probatório ou a discussão sobre o mérito da acusação ou da
condenação emanadas de órgão competente do Estado estrangeiro.
Doutrina. Precedentes.
COMPATIBILIDADE DO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA 421/STF
COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
- A existência de filhos brasileiros e/ou a comprovação de
vínculo conjugal ou de convivência more uxorio do extraditando com
pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de
relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em
conseqüência, a efetivação da extradição do súdito estrangeiro. A
superveniência da nova ordem constitucional não afetou a validade da
formulação contida na Súmula 421/STF, que subsiste íntegra sob a
égide da vigente Constituição republicana. Precedentes.
A QUESTÃO DO ADIAMENTO DA ENTREGA EXTRADICIONAL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
A entrega do extraditando - que esteja sendo processado
criminalmente no Brasil ou que haja sofrido condenação penal imposta
pela Justiça brasileira - depende, em princípio, da conclusão do
processo ou do cumprimento da pena privativa de liberdade, exceto se
o Presidente da República, fundado em juízo discricionário, exercer
a prerrogativa excepcional que lhe confere o art. 89, "caput", "in
fine", do Estatuto do Estrangeiro, determinando a imediata
efetivação da ordem extradicional. Precedentes.